Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-76.2013.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001899-76.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MICHELE DE ANDRADE DE SENA - CPF: 027.801.791-63 (VÍTIMA), AMARILDO ANDER (APELADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO E DEPOIMENTO INCONSISTENTE DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO QUE SERIA INÓCUA POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO ACUSATÓRIO IMPROVIDO.

1. Não tendo sido as lesões comprovadas por exame direto ou indireto e sendo contraditórias as versões apresentadas pela ofendida para incriminar seu ex-convivente, verifica-se a ausência de prova inequívoca da materialidade do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois, diante de dúvidas razoáveis acerca da ocorrência do fato, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

2. Uma possível desclassificação para a contravenção penal de vias de fato seria inócua, tendo em vista que a infração estaria abarcada pela prescrição, considerando que a pena máxima prevista é de três meses e decorreram mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença.

3. Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

AMARILDO ANDER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença constante no ID 12690546, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o 1899-76.2013.811.0040 – Código: 99286, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o acusado do crime descrito no art. 129, §9o, do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 12690966, o Ministério Público pretende a
condenação
do Apelado, argumentando que a palavra da vítima, extraída tanto da declaração perante a autoridade policial quando judicial, é uníssona a respeito da ocorrência da agressão e suficiente para embasar o pleito condenatório.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 71418960, o Apelado refuta os argumentos e invoca o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, postulando o desprovimento do apelo e consequente manutenção da r. sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer escrito acostado no ID 76819499, opinando pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela acusação, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
AMARILDO ANDER
foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, porque, no dia 01/03/2013, por volta das 20h, na residência situada na Travessa Gêmeos, n. 1650, em Sorriso/MT, teria ofendido a integridade física de sua companheira Michele Andrade Sena, causando-lhe lesões corporais nos braços, costas e pescoço.

Após o deslinde processual, em suas Alegações Finais de ID 12690960, o Ministério Público pugnou pela condenação do Apelado como incuso na contravenção penal de
vias de fato,
prevista no art. 21, do Decreto Lei n. 3.688/41.

Ao cabo, o Apelado foi
absolvido
das imputações, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Parquet
manejou o recurso de apelação, ora em exame, pretendendo a condenação do apelante como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal, sob o fundamento de que as provas coligidas nos autos fornecem a certeza necessária para autorizar o édito condenatório.

Passo, em conseguinte, à análise do recurso, adiantando ser caso de desprovimento.

O Órgão Acusador pugna pela condenação do acusado nas sanções do artigo 129, §9o, do CP. Para tanto, aduz que a autoria pode ser comprovada pela firme palavra da vítima, a qual delineou pontualmente o delito descrito na inicial acusatória, não havendo dúvidas no tocante à autoria e materialidade da agressão física por parte do apelado em desfavor da ofendida.

Contudo, razão não lhe assiste, tendo em vista que a materialidade delitiva do crime de lesão corporal não restou comprovada.

Nos presentes autos, extrai-se que, embora o exame de corpo de delito tenha sido solicitado, este não foi realizado (ID 12690573 e 12690507), não havendo sequer um prontuário médico de atendimento da vítima, de modo que é impossível extrair quais foram as lesões sofridas pela mesma em razão da conduta praticada pelo Recorrido ou mesmo se tais lesões existiram.

Registro que eventual relatório médico pode ser tido como exame indireto, sendo perfeitamente apto a comprovar a materialidade do crime de lesão corporal.

O jurista Guilherme de Souza Nucci já se pronunciou sobre a matéria ao explicar que:

"(...) em crimes que deixam vestígios materiais deve haver, sempre, exame de corpo de delito. Preferencialmente, os peritos devem analisar o rastro deixado pessoalmente.
Em caráter excepcional, no entanto, admite-se que o façam por outros meios de prova em direito admitidos, tais como o exame da ficha clínica do hospital que atendeu a vítima, fotografias, filmes, atestados de outros médicos, entre outros. É o que se chama de exame de corpo de delito indireto
(...)."
(Código de Processo Penal Comentado, 8a ed., RT, 2008, pág. 363). Destaquei.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3o, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF).

III - In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa.

Habeas corpus não conhecido.”
(HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018). Destaquei.

Entretanto, no caso em apreço, inexiste qualquer documento apto a comprovar o tipo de lesão sofrida pela vítima e o seu alcance.

Como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – destaquei.

É verdade que a vítima alegou ter sido agredida pelo réu no dia dos fatos, contudo, apresenta versões diferentes para o ocorrido.

Em sede policial o Boletim de Ocorrência (ID 12690571) informa que a vítima possuía hematomas nos braços, costas e pescoço. Na oportunidade, Michele alega que “c
hegou em casa e encontrou Amarildo bebendo; que novamente começaram a discutir e a trocar ofensas, mas, dessa vez
a declarante não aguentou e "foi para cima" do indiciado e começaram a entrar em "luta corporal"; que foi quando o suspeito pegou um facão e bateu várias vezes com a "prancha” na declarante
” (ID 12690584).

Já em sede judicial, alega que as partes entraram em vias de fato e que apenas ficou com um vergão. Vejamos:

“Ele sempre bebia e me xingava de palavra de baixo calão, e eu acabei também agredindo verbalmente, e ele veio pra cima de mim e
nos dois entramos em vias de fato né mas ele é homem né
, não foi a primeira vez, na primeira vez eu não tive coragem de denunciá-lo.
Ele bateu com o facão dentro da bainha
. (...) Ah vez da agressão?
Só um vergão porque eu ergui a mão né, bateu assim, não ele bateu com a bainha do facão.
O facão eu só achei depois que nós trocamos de cama, porque eu achei no meio do colchão o facão”.
(ID 12690506)

Por sua vez, o Apelado alega, tanto em sede policial quanto judicial, que ele e a vítima sempre discutiam enquanto estavam casados, contudo, que nunca a agrediu.

Diante deste cenário, relembro que o ônus da prova é da acusação,
não podendo a palavra da vítima constituir a única prova a sustentar uma condenação
, principalmente se há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo e ânimos exaltados, e ante a ausência de comprovação das lesões, tendo em vista que ninguém que tenha autoridade na área da saúde atestou a existência de lesões e qual a sua intensidade.

Desse modo,
verifica-se que a dúvida milita em prol do réu
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, porque, diante da gravidade das consequências que uma decisão condenatória gera na vida do indivíduo, é imprescindível que esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, suplantada em provas robustas e seguras que forneçam a realidade dos fatos, caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, precisas são as lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

[...]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
[In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 44-45 e 689] – grifei.

Existe dúvida insuperável acerca da existência e grau das lesões, bem como da dinâmica dos fatos e da extensão da conduta do réu, pois, como se depreende, o depoimento da vítima se mostra inconsistente, com contradições explícitas e os autos carecem de documentos comprobatórios das lesões, mesmo tendo sido requisitado o exame.

Deveras, como é cediço, havendo dúvidas insuperáveis a respeito dos fatos, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Com estas considerações, entendo que na hipótese em exame deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Ademais, verifica-se, de outro modo, que os fatos narrados poderiam ser enquadrados no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41.

É cediço que a contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela violência física contra a pessoa, sem que haja a produção de lesões corporais, daí falar-se em tipo penal subsidiário, com proteção à incolumidade pessoal, justamente quando não consumado o delito mais grave que é o previsto no art. 129 do Código Penal, sendo exemplos típicos o empurrão, a puxada de cabelo, a sacudida e o tapa, dentre outros, que não resultem em marcas ou vestígios aviltantes.

Saliente-se, também, que o intérprete da lei pode se valer da doutrina, enquanto fonte do Direito Penal, para a definição exata e a delimitação do alcance da norma, até porque o conceito de contravenção de vias de fato não se reveste de natureza exclusivamente jurídica, por se tratar de termo de uso corrente na língua portuguesa, veja-se:
“Vias de fato constituem violência contra a pessoa sem produção de lesões corporais.”
(JESUS, Damásio de. Lei das contravenções penais anotada. São Paulo: Saraiva, 2015, 13a Edição, p. 86).

Por esse motivo, havendo ofensa à incolumidade corporal da vítima, mediante o emprego de violência física contra esta, caso fique comprovada a ocorrência de lesão à integridade corporal ou à sua saúde, a conduta se amoldará ao crime tipificado no artigo 129 do Código Penal, do contrário, estará configurada a contravenção penal de vias de fato.

Ocorre que a desclassificação para o referido tipo penal seria inócua, tendo em vista que a pena máxima prevista para a referida contravenção é de apenas três meses, sendo a pretensão punitiva alcançada pela prescrição no prazo mínimo previsto pelo art. 109, VI, do Código Penal, qual seja, de três anos.

Assim, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 23/09/2013, a pretensão punitiva estatal teria sido fulminada pela prescrição em 22/09/2016, antes, portanto, da prolação da sentença, ocorrida apenas em 03/07/2017.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a sentença absolutória vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021